Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (Súmula no 380/STJ).
2. “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.” (Tema repetitivo no 31/STJ; REsp 1061530/RS).
3. Carece de plausibilidade do direito a pretensão da agravante de obter autorização judicial visando a consignação incidental de depósitos de valores unilateralmente estipulados, de forma diversa aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.